Tribunal: TJES
Processo: 0001127-78.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001127-78.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JUAREZ TAVARES SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da satisfação do débito na via administrativa, sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o adimplemento ocorreu antes da citação. O Município requer a reforma da decisão para fixação da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo executado quando o pagamento extrajudicial do crédito tributário ocorre após o ajuizamento da ação, mas antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da causalidade determina que os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda judicial.

O pagamento extrajudicial do débito realizado após a propositura da execução fiscal, mesmo que anterior à citação da parte executada, implica o reconhecimento da dívida e a necessidade da movimentação da máquina judiciária, justificando a condenação em honorários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de serem devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios pela parte executada, com base no princípio da causalidade, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que não efetivada a citação.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024; AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001127-78.2014.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: JUAREZ TAVARES SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta p
e
lo
Município de
Vila Velha

em face da respeitável sentença
que,
com fundamento n
a satisfação do débito
no âmbito administrativo,

julgou extinta a execução com resolução do mérito
.

A respeitável sentença, em síntese, extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito e deixou de condenar o executado nas verbas sucumbenciais, em razão de ter ele adimplido a dívida antes da citação.

Nas razões do recurso (
id
15550063
) o apelante alegou, em síntese, que,
à luz do princípio a causalidade,
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes
de
o

executad
o

ter sido citad
o
,
tendo em vista que o pagamento administrativo deu-
se
após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução
.

Requereu
seja reformada a
r
espeitável
sentença
condenar
o
apelad
o
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
S
uperior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento das custas processuais e de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.